Tribunal: STF
Processo: RHC 65442
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
- INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEMORA PROVOCADA PELA DEFESA.
PRISÃO ESPECIAL E POSTERIOR TRANSFERENCIA PARA CELA COMUM,
ATENDENDO A REQUERIMENTO DO PRÓPRIO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DE HABEAS CORPUS
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.